Tribunal: TJSP
Processo: 0010582-94.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a aplicação do redutor. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a aplicação do redutor. Sentença comporta parcial reforma. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Condenação por tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, as basilares devem ser fixadas no mínimo, pois as circunstâncias dos autos não ultrapassaram a normalidade à espécie, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Ao final, ausentes os requisitos necessários para aplicação do redutor. Cabível a atenuação do regime prisional para o inicial semiaberto, em estrita observância ao artigo 33, §2o, b, do Código Penal. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.